Tribunal: TJDFT
Processo: 0735853-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FASE DE IMPLANTAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais. 1.1 Ocorre que, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante informações constante no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração.

2. Muito embora a parte credora recorrente defenda o esgotamento das diligências em busca de bens do devedor, reputo que não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. 2.1 Não tendo o agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, permanecendo inerte em tal mister, inviável a reforma da decisão agravada para impor ao Juízo, ônus que incumbe à parte.

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido